Tribunal: STF
Processo: ARE 1312080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se agravos interpostos em face de decisões de inadmissão dos recursos extraordinários.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a", do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pela 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, e que restou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. MÁFIA DAS AMBULANCIAS. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, POSTERIORMENTE, NÃO REITERADO. INTEMPESTIVIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CABIMENTO. CONDUTAS GRAVES. 
    1- Ausente a necessária reiteração, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença apelada. 
    2- É inadmissível que ao agente ímprobo sejam aplicadas somente as sanções de ressarcimento do dano e perda de bens, que visam apenas à recomposição do status quo. 
    3- São incompatíveis com o exercício de cargo/função pública e com o gozo dos direitos políticos as condutas praticadas pelos Réus, consistentes na realização de procedimento licitatório fraudulento, conduzido sem a necessária publicidade e com vistas a beneficiar empresas controladas por um mesmo grupo familiar, tudo em um contexto que envolvia manobras políticas ilegais destinadas à obtenção de verbas públicas junto ao Poder Legislativo Nacional com a distribuição de propinas e comissões. 
    4- Recurso de apelação do Réu A.L.G. não conhecido. Apelações dos demais Réus desprovidas. 
    Opostos diversos recursos de embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nos recursos extraordinários, sustenta-se violação dos arts. 5º, inc. LV; 22, inc. XXVII; 29; 37, §§ 4° e 5°; 60, § 4º, inc. I, e 93, inc. IX, da Constituição Federal, em razão do acolhimento da ação civil pública ajuizada em face dos recorrentes.
    Inadmitidos, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravos.
    Os recursos especiais paralelamente interpostos já foram definitivamente rejeitados pelo STJ.
    É o relatório.
    Decido:
    As irresignações não merecem prosperar.
    Inicialmente, tem-se que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário (DJe de 1/8/13). 
    Ademais, na apreciação do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, entendeu igualmente pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que se examina a produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Esse julgado restou assim ementado:
    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido.  Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional (DJe de 31/8/11).
    Já no que tange à alegada violação da norma do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, esta Suprema Corte de há muito já pacificou o entendimento de que essa regra não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim, que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min.  Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10), o que efetivamente ocorreu na hipótese, bastando, para tanto, a leitura do acórdão regional e dos votos que o integram, que se estendem por dezenas de páginas.
    Quanto ao mais, tem-se que a questão controversa, em debate neste processo, foi solucionada à vista de exaustiva análise dos fatos e provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação, nesta via extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, a teor dos verbetes das Súmulas nºs 279 e 280, deste STF. Sobre o tema, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.11.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA  SÚMULA  279  DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da  Súmula  279  do STF, além de ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de  ação civil  pública  na origem (ARE nº 1.167.571-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/11/19).
    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  279  DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO  CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE nº 803.568-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/19).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Contratação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE nº 1.202.601-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/8/19). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA  SÚMULA  279  DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da  Súmula  279  do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.179.511-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/12/19).
    No que concerne à alegada violação à norma do art. 37, § 4º da Constituição Federal, em função da ausência de razoabilidade e proporcionalidade entre os danos causados pelo ato ímprobo e a punição aplicada pelo Tribunal a quo, importa assinalar que a revisão das sanções impostas aos recorrentes não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, demandando ainda, desta Corte, o reexame de matéria fático-probatória, ambos impossíveis de serem levados a cabo em recurso extraordinário. Vide:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. GRADAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 884.264/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 27/10/15).
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ARTS. 11 e 12 DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2008. Com espeque no conjunto probatório, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que não enquadrou a conduta dos agravados como improbidade administrativa, uma vez que praticada sem que estivessem no exercício da atividade policial, e afastou a aplicação das penalidades previstas na Lei 8.429/1992. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e a reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (AI nº 768.891/DF-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 20/6/14).
    No que tange à alegada prescrição, tem-se que o acórdão regional qualificou como dolosa a conduta dos agentes e, assim, incide na espécie a tese de repercussão geral fixada por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RF nº 852.475, no sentido de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de  Improbidade Administrativa”.  
    Ressalte-se, ainda uma vez que, para dissentir dessa orientação, adotada na origem, seria mister detida análise dos fatos e provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos recorrentes, inviável nesta via extraordinária. Nesse sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (...) (ARE nº 895.908-ED/PE, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/6/16).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.9.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE nº 1.051.958-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/3/19).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE: TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA  PRESCRIÇÃO  DA PRETENSÃO PUNITIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.248.090-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/20). 
    Em atenção aos agravos regimentais interpostos nos autos, em face da anterior decisão aqui proferida pelo Ministro Presidente, convém deixar salientado ser de inviável apreciação a alegada incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito, pois esse tema não constou dos recursos extraordinários interpostos, o mesmo devendo ser dito quanto ao pedido de sobrestamento do feito, enquanto se aguarda o julgamento da ADI nº 6.678.
    Quanto a essa, aliás, tem-se que referida ação impugna os arts. 12, incs. II e III, da Lei nº 8.429/92, que tampouco são objeto dos apelos extremos interpostos nos autos, sendo certo, ainda, que essas normas se encontram em pleno vigor há quase 30 anos e que o pedido de liminar deduzido naquele feito não foi deferido, pelo Ministro relator, a não justificar o postulado sobrestamento.
    Inviável, assim, a pretendida reforma da decisão regional atacada.
    Ante o exposto, conheço dos agravos, para negar seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente